Tribunal: STF
Processo: RE 140224
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.  DESAPROPRIAÇÃO.  MATAS  DE   PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. INDENIZAÇÃO.
         I.  Ação  de  desapropriação  indireta  julgada  procedente,
indenizando-se   matas    de    preservação    permanente.    Recurso
extraordinário em que se alega ofensa aos artigos 5., XXIII,  e  225,
par-4., da Lei Maior.  Acontece  que  a  matéria  constitucional  foi
posta, pela primeira vez, no recurso extraordinário, dela  não  tendo
cuidado, por isso mesmo, o Tribunal "a  quo".  R.E.  insuscetivel  de
conhecimento.
         II. R.E. não conhecido.